Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600239-39.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
Num. 44673559 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300093700000043612718
Número do documento: 25081312300093700000043612718
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 16:12:51
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.959
RECURSO ELEITORAL PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600239-39.2024.6.16.0040
– Sertanópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ANA OLGA BARBEIRO FAVORETO MARQUES
ADVOGADO: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - OAB/PR55966-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
DESAPROVADAS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
de candidata ao cargo de vereadora nas
Eleições
Municipais
de
2024,
com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, em razão da ausência
de abertura de conta bancária específica e
do
recebimento
de
recursos
de
fontes
vedadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se a ausência de abertura de conta
bancária específica, ainda que sem movimentação de recursos, enseja a
desaprovação das contas; e (ii) analisar se
o recebimento indireto de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) por meio de

Num. 44673559 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300093700000043612718
Número do documento: 25081312300093700000043612718
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 16:12:51
triangulação
de
serviços
contábeis
e
advocatícios configura recebimento de fonte
vedada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abertura de conta bancária específica
para
a
movimentação
de
recursos
de
campanha é obrigatória, mesmo que não
haja
arrecadação
ou
movimentação
financeira, sendo sua ausência causa de
desaprovação das contas, pois impede a
fiscalização das finanças de campanha pela
Justiça Eleitoral.
4. É vedado o repasse de recursos do
FEFC entre candidatos e partidos não coligados para o pleito proporcional,
configurando recebimento de fonte vedada
a triangulação de recursos por meio do
pagamento de serviços contábeis e advocatícios com valores discrepantes entre candidatos de diferentes partidos,
ainda que coligados na majoritária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de
abertura
de
conta
bancária
específica,
ainda que sem indícios de movimentação
de recursos, enseja a desaprovação das
contas. 2. Configura recebimento de fonte
vedada a triangulação de recursos do FEFC
por meio do pagamento de serviços contábeis e advocatícios com valores
discrepantes entre candidatos de diferentes
partidos, ainda que coligados na majoritária.
_________
Dispositivos Relevantes
Citados:
Lei nº
9.096/95, arts. 38 e ss.; Lei nº 9.504/97, art.
16-C; Lei nº 9.504/97, art. 22; Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 3º, 8º e 17; EC nº
97/2017.
Jurisprudência
Relevante
Citada:
TSE,
AgR-AREspE nº 060071352/ES, Rel. Min.

Num. 44673559 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300093700000043612718
Número do documento: 25081312300093700000043612718
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 16:12:51
Kassio Nunes Marques, publ. 24/10/2024;
TSE, REspEl nº 060025232/MG, Rel. Min.
André Ramos Tavares, publ. 19/08/2024;
TRE-PR,
REl
nº
060013871,
Rel.
Des.
Anderson
Ricardo
Fogaça,
publ.
24/01/2024; TRE-PR, REl nº 060022912,
Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes
Denz, publ. 19/12/2024; TSE, AgR-REspEl
060091777/AL, Rel. Min. Carlos Horbach,
publ. 20/03/2023; TRE-PR, REl 060041074,
Rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ.
16/12/2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/08/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata ao cargo de vereadora Ana
Olga
Barbeiro
Favoreto
Marques,
pelo
partido
PODE
-
PODEMOS,
no
município
de
Sertanópolis/PR, nas eleições 2024, desaprovadas por sentença (id. 44598135), ao fundamento
de ausência de abertura de conta bancária específica para movimentação de recursos de
campanha e recebimento de recursos de Fonte Vedada, com determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional da quantia de R$ 1.535,45.
Inconformada, a prestadora recorreu (id. 44598142), solicitando o recebimento do recurso
no efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da sentença para aprovar as contas sem ressalvas
e para
que se reconheça como regulares as movimentações de Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, aduzindo, em síntese, que: a) não houve omissão de
receitas e gastos eleitorais; b) o valor apontado como irregular é inferior a 1.000 UFIR e a R$
1.064,00; c) o pagamento dos serviços doados à campanha da candidata teve origem da conta de
outros recursos; d) o valor lançado a título de honorários de advogado e contador é compatível
com o tamanho da campanha da candidata.
Nesta instância, indeferido o recebimento do recurso com efeito suspensivo, id 44598368.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não provimento (id.
44613483).
É o relatório.

Num. 44673559 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300093700000043612718
Número do documento: 25081312300093700000043612718
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 16:12:51
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 27/06/2025 (sexta-feira)
e as razões foram protocoladas em 02/07/2025.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, a candidata apresentou suas contas finais com uma movimentação de R$

Num. 44673559 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300093700000043612718
Número do documento: 25081312300093700000043612718
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 16:12:51
464,00 em receitas estimáveis (id 44598104), desaprovadas pelo juízo a quo, associada à
devolução de recursos ao Tesouro Nacional, face à identificação de inconsistências, as quais se
passa a avaliar de forma individualizada.
a) Ausência de Abertura de Conta Bancária e Apresentação de Extratos Bancários
Constou do parecer conclusivo (id 44598118) que a candidata não abriu conta bancária, o que foi
comprovado com a juntada do relatório disponível no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais -
SPCE, id 44598120.
Em sentença, o juízo de primeiro grau reconheceu a gravidade da ausência da abertura de contas
(id 44598135):
Conforme apontado no Parecer Conclusivo, a Prestadora de Contas deixou de apresentar
documentos obrigatórios previstos no art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019, entre eles os
extratos bancários das contas destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e de Outros Recursos.
A consulta realizada ao módulo “Extrato Bancário” do sistema SPCE Web confirmou a omissão
dos extratos e constatou que a conta bancária de Outros Recursos sequer foi aberta,
contrariando o disposto no art. 8º, § 1º, inciso I, da Resolução supracitada, que determina sua
obrigatoriedade e abertura no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ.
A não abertura de contas bancárias obrigatórias, somada à ausência de extratos bancários
correspondentes, impossibilita a verificação da movimentação financeira da campanha,
comprometendo a transparência da prestação de contas e configurando irregularidade grave.
Sobre esse apontamento a recorrente não se manifestou nem traz fundamentos específicos,
limitando-se a solicitar de forma geral a aprovação das contas sem ressalvas, alegando que a
sentença realizou apontamentos no sentido de não ter sido verificada a omissão de receitas ou
gastos eleitorais (id 44598142).
A questão da conta bancária é assim disciplinada na Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza deverá
observar os seguintes pré-requisitos:
I - para candidatas ou candidatos:
(...)
c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira de
campanha; e (...)
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira
com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação
prevista no art. 13 desta Resolução.

Num. 44673559 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300093700000043612718
Número do documento: 25081312300093700000043612718
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 16:12:51
(...)
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
(...)
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos
candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros,
observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.
(...)
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se aplica às
candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei nº
9.504/1997, art. 22, § 2º);
II - cuja candidata ou cujo candidato expressamente renunciou ao registro, desistiu da
candidatura, teve o registro indeferido ou foi substituída(o) antes do fim do prazo de 10 (dez)
dias a contar da emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de arrecadação
de recursos e realização de gastos eleitorais; e (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
III - cuja candidata ou cujo candidato tenha o registro de sua candidatura não conhecido pela
Justiça Eleitoral a qualquer tempo. (Incluído pela Resolução nº 23.731/2024)
Essas disposições encontram-se escoradas na Lei nº 9.504/97, na qual está previsto:
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para
registrar todo o movimento financeiro da campanha.
(...)
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para Prefeito e Vereador em
Municípios onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário. (Redação dada
pela Lei nº 13.165, de 2015)
As disposições são claríssimas: a abertura de conta bancária específica de campanha, assim
entendida a destinada à movimentação de recursos privados, é obrigatória aos candidatos
mesmo que não haja movimentação de recursos pelo mesmo.
Sem a abertura da conta, não há registros seguros da movimentação financeira privada
relacionada à campanha eleitoral ou mesmo a comprovação de ausência dessa movimentação.
A não abertura de conta bancária oficial por si só é fundamento suficiente para a desaprovação
das contas. Esse, aliás, é o entendimento da Justiça Eleitoral já de longa data:
(...)
1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, ainda que não ocorra movimentação ou
arrecadação de recursos financeiros, a abertura de conta bancária específica é obrigatória e sua
ausência enseja a desaprovação das contas, por obstar a fiscalização das finanças de
campanha pela Justiça Eleitoral. Precedentes. 2. Impossibilidade de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas na espécie.
(...)
[TSE, AgR-AREspE nº 060071352/ES, rel. Min. Kassio Nunes Marques, publ. 24/10/2024]
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PREFEITO.

Num. 44673559 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300093700000043612718
Número do documento: 25081312300093700000043612718
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 16:12:51
DESAPROVAÇÃO.
NÃO
ABERTURA
DA
CONTA
BANCÁRIA
ESPECÍFICA
"OUTROS
RECURSOS".
GRAVIDADE.
ACÓRDÃO
REGIONAL
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
1. No caso, o TRE/MG manteve desaprovadas as contas da candidata ao cargo de prefeito nas
eleições de 2020 em virtude da não abertura de conta bancária "outros recursos", conforme
exigem os arts. 22 da Lei nº 9.504/97 e 8º da Res.–TSE nº 23.607/2019.
2. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a não abertura da conta bancária
e,consequentemente, a não apresentação dos respectivos extratos bancários constituem
irregularidade grave que acarreta a desaprovação das contas, pois obsta a fiscalização pela
Justiça Eleitoral.
3. Não são aptas a sanar a irregularidade as circunstâncias de o candidato a vice–prefeito ter
efetivado a abertura da conta bancária específica "outros recursos"; de a candidata titular da
chapa ter procedido à abertura de conta bancária diversa (para recebimento de verbas públicas);
e a apresentação de declaração de instituição bancária a assinalar a inexistência de
movimentação financeira de recursos privados pela titular da chapa.
4. Nos termos da jurisprudência do TSE, são inaplicáveis os postulados da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas na hipótese de não abertura da conta
bancária específica de campanha, ainda que não evidenciadas arrecadação ou movimentação,
dada a gravidade dessa falha.
5. O aresto regional está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência
da Súmula nº 30/TSE, igualmente aplicável aos recursos interpostos por afronta a lei
(AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018). 6.
Recurso especial a que se nega provimento.
[TSE, REspEl nº 060025232/MG, rel. Min. André Ramos Tavares, publ. 19/08/2024]
(...)
2. É obrigatória a abertura de conta bancária pelos candidatos e pelos partidos políticos, ainda
que não haja movimentação financeira, ressalvados os casos de ausência de agência bancária
ou posto de atendimento bancário, e de renúncia, desistência, indeferimento ou substituição do
candidato antes do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha.
3. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não apresentação dos
extratos bancários, configura irregularidade de natureza grave que constitui causa de
desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das
despesas efetuadas pelos candidatos e partidos durante a campanha eleitoral. Precedentes do
TSE e deste Tribunal.
(...)
[TRE-PR, REl nº 060013871, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, publ. 24/01/2024]
Especificamente para as eleições de 2024, o entendimento se mantém, conforme aponta o
recente julgado deste Tribunal:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
AUSÊNCIA
DE
ABERTURA
DE
CONTA
BANCÁRIA
ESPECÍFICA.
INEXISTÊNCIA
DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. GRAVIDADE DA IRREGULARIDADE. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44673559 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300093700000043612718
Número do documento: 25081312300093700000043612718
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 16:12:51
1. Prestação de contas apresentada pela Comissão Provisória Municipal do Partido Progressista
- PP de Santo Antônio do Paraíso/PR, relativas às eleições de 2024, julgadas desaprovadas em
razão da ausência de abertura de conta bancária específica.
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de abertura de conta bancária
específica compromete a regularidade das contas partidárias; e (ii) avaliar se a inexistência de
movimentação financeira, declarada pelo partido, é suficiente para suprir a obrigação legal de
abertura de conta bancária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A abertura de conta bancária específica é obrigatória para partidos políticos, conforme o artigo
3º, inciso I, alínea "c", e o artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, mesmo na ausência de
movimentação financeira.
7. Tal exigência visa garantir a transparência e a possibilidade de fiscalização dos recursos de
campanha pela Justiça Eleitoral.
8. A ausência da conta bancária impede a comprovação da inexistência de movimentação
financeira, comprometendo a confiabilidade das contas apresentadas.
9. A jurisprudência consolidada confirma que a não abertura de conta específica constitui
irregularidade grave, suficiente para ensejar a desaprovação das contas, independentemente da
declaração de ausência de movimentação financeira.
10. No caso concreto, ficou comprovado o descumprimento da obrigação legal, inviabilizando a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para mitigação da sanção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
12. Teses de julgamento:
(i) A ausência de abertura de conta bancária específica, exigida pelo artigo 3º, inciso I, alínea
"c", e pelo artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, configura irregularidade grave que
compromete a fiscalização pela Justiça Eleitoral, ensejando a desaprovação das contas,
independentemente da existência de movimentação financeira.
(ii) A declaração de inexistência de movimentação financeira não afasta a obrigatoriedade de
abertura de conta bancária específica.
(...)
[TRE-PR, REl nº 060022912, rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, publ. 19/12/2024]
Assim, sendo entendimento consolidado na Justiça Eleitoral que a abertura de conta bancária
específica, assim entendida a destinada à movimentação de recursos privados - "Outros
Recursos" ou "Doações para campanha" - é sempre obrigatória, ainda que para comprovar a
ausência de movimentação, e não tendo a recorrente cumprido essa obrigação, mantém-se o
apontamento da sentença.
a) Recebimento de Recursos de Fontes Vedadas:
De acordo com a sentença, o juízo a quo desaprovou as contas de Ana Olga Barreiro Favoreto
Marques, candidata a vereadora nas Eleições Municipais de 2024, determinando o recolhimento
ao Tesouro Nacional de R$ 1.535,45.
A principal irregularidade identificada e recorrida pela candidata consiste no recebimento de

Num. 44673559 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300093700000043612718
Número do documento: 25081312300093700000043612718
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 16:12:51
recursos provenientes de fontes vedadas, especificamente em relação aos honorários contábeis e
advocatícios.
Embora esses valores tenham sido formalmente registrados como "Outros Recursos" na
prestação de contas da chapa majoritária (Ana Ruth Secco Mattesco e Edson Pedro Almeida
Filho), a sentença apontou fortes indícios de que o custeio indireto dessas despesas teria ocorrido
com verbas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) dos partidos PL e União
Brasil. A desproporção nos valores pagos a candidatos de diferentes partidos pela prestação de
serviços idênticos, bem como a discrepância com os preços de mercado, teria
configurado tentativa de mascarar a verdadeira origem dos recursos, caracterizando, assim, o
recebimento de fonte vedada, em violação ao art. 17, §§ 1º, 2º e 6º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
A recorrente contrapõe-se à sentença, alegando que a área técnica se baseou no argumento
falso de que a doação estimável teria sido originada do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) de partido diverso. Sustenta que os lançamentos correspondem a duas
doações estimáveis de R$ 100,00 cada, e que não há documentos ou provas nos autos que
corroborem a alegação da área técnica.
Argumenta que o valor de R$ 1.535,45 foi "forjado" sem embasamento técnico e que a
estipulação de preço para serviços não é competência da área técnica, especialmente quando o
valor é superior ao custo total de sua própria campanha.
Além disso, defende que o valor supostamente irregular (R$ 200,00) é ínfimo, não atinge 10% dos
recursos arrecadados e é inferior a 1.000 UFIR, o que, segundo a jurisprudência, justificaria a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para a aprovação das contas com
ressalvas. Reforça que a origem dos recursos foi da conta de "outros recursos" e não de fundo
eleitoral ou partidário, conforme demonstrado na prestação de contas da campanha majoritária
Busca a reforma da sentença para que suas contas sejam aprovadas sem ressalvas, afastando a
conclusão de irregularidade e a determinação de devolução de valores.
A manutenção da sentença se justifica pela grave irregularidade de triangulação de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), evidenciada pela disparidade nos
valores dos serviços contábeis e advocatícios entre candidatos a vereador do mesmo grupo de
coligação majoritária, mas de partidos diferentes. Além disso, a correção do montante de
devolução ao Tesouro Nacional está devidamente comprovada e fundamentada em decisão
transitada em julgado da chapa majoritária.
O art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/19 disciplina o repasse de recursos do FEFC,
estabelecendo que:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
16-C, § 2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em

Num. 44673559 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300093700000043612718
Número do documento: 25081312300093700000043612718
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 16:12:51
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
II - não federados ou coligados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
Há, portanto, uma vedação legal expressa ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos e
partidos não coligados. No mesmo sentido, a jurisprudência da Corte Superior e deste Regional
fixou-se pela constatação de irregularidade na hipótese versada nos autos, de repasse de
recursos do FEFC de candidato da majoritária a candidatos da proporcional de partidos diversos,
ainda que coligados na majoritária e mesmo que se trate de doação de serviços.
(...)
2. Esta Corte Superior consignou, no julgamento do AgR–REspEL nº 0605109–47/MG, relator
designado o Ministro Sérgio Banhos, julgado na sessão virtual de 22 a 28.10.2021, que o
repasse de recursos do FEFC a candidato pertencente a partido não coligado à agremiação
donatária especificamente para o cargo em disputa constitui doação de fonte vedada, a teor do
art. 33, I, da Res.–TSE nº 23.553/2017, ainda que existente coligação para cargo diverso na
circunscrição, a atrair, no caso vertente, a aplicação da norma prevista no art. 33, § 3º, da
Res.–TSE nº 23.553/2017, com a devolução ao Tesouro Nacional do valor irregularmente doado
e que não mais pode ser utilizado pela grei doadora, visto tratar–se de recursos do FEFC.
3. Em caso semelhante referente às Eleições 2018, consignou o TSE "ausente ofensa à
segurança jurídica e à anualidade eleitoral, haja vista não se tratar de mudança de
jurisprudência dos tribunais superiores nem de julgamento em recurso repetitivo" (AgR–REspe
nº 0601196–08/RO, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 28.9.2020), orientação que deve ser
mantida na espécie, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da isonomia.
(...) [TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min. Carlos Horbach, publ. 20/03/2023, não
destacado no original]
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos do FEFC
por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido diverso em eleição
proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O repasse de recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para candidatos
proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº

Num. 44673559 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300093700000043612718
Número do documento: 25081312300093700000043612718
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 16:12:51
23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.
7. Prevalência da interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou repasses de
recursos entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados em eleições majoritárias,
reafirmando a autonomia partidária e a transparência no uso dos fundos públicos.
8. Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade em tais
repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional como medida corretiva.
9. O argumento do recorrente de que os valores foram utilizados em benefício da coligação não
afasta a irregularidade, configurando burla à vedação constitucional de coligações proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação das contas do
recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições majoritárias para
candidatos em eleições proporcionais, configurando fonte vedada e ensejando a desaprovação
das contas."
(...)
[TRE-PR, REl 060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ. 16/12/2024, não destacado
no original]
No caso em questão, a campanha majoritária de Ana Ruth Secco Mattesco e Edson Pedro
Almeida Filho, da qual o partido da recorrente fazia parte da mesma coligação majoritária, pagou
serviços de advocacia e contabilidade para os candidatos a vereador dos partidos PL, União
Brasil, MDB, PSB e PODE.
Contudo, houve uma notável e injustificada diferença nos valores declarados para esses serviços:
os candidatos a vereador do PL e União Brasil (partidos dos candidatos aos cargos majoritários)
tiveram registrados R$ 2.000,00 para contador e R$ 1.000,00 para advogado, enquanto os
candidatos do MDB, PODE e PSB, incluindo a recorrente (do PODE), tiveram registrados apenas
R$ 100,00 por cada serviço.
Essa discrepância, para serviços idênticos prestados pelos mesmos profissionais, levanta fortes
indícios
de
que
os pagamentos
maiores,
feitos
com FEFC,
foram usados
para
cobrir
indiretamente os custos dos candidatos dos outros partidos da coligação majoritária, configurando
uma triangulação de recursos públicos. Essa prática é vedada, pois a EC nº 97/2017 proibiu
coligações em eleições proporcionais, tornando impossível a transferência de FEFC entre
partidos que não estejam formalmente unidos para esse fim.
Ademais, a correção do montante determinado para devolução ao Tesouro Nacional está
alinhada com decisão anterior proferida no âmbito da própria chapa majoritária. Nos autos da
Prestação
de
Contas
Eleitorais
nº
0600282-73.2024.6.16.0040,
o
acórdão
desta
Corte
desaprovou as contas da chapa majoritária e, para fins de devolução do valor referente ao
repasse irregular do FEFC, fixou o rateio da obrigação.
Esse mesmo acórdão (Acórdão nº 66.171), em sua tese de julgamento, estabeleceu os valores
proporcionais de responsabilidade individual para os honorários advocatícios em R$ 560,28 e
para os honorários contábeis em R$ 975,17. A soma desses dois valores resulta precisamente
em R$ 1.535,45.

Num. 44673559 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300093700000043612718
Número do documento: 25081312300093700000043612718
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 16:12:51
O juízo de primeiro grau, na presente Prestação de Contas, determinou o recolhimento ao
Tesouro Nacional exatamente do montante de R$ 1.535,45. Portanto, o valor em questão não foi
arbitrário, mas sim resultado de um rateio judicialmente estabelecido e corroborado por decisão
de segunda instância, que reconheceu a irregularidade da triangulação.
Diante da premissa maior, que proíbe o uso indireto de recursos do FEFC entre partidos não
coligados para o pleito proporcional, e da premissa menor, que demonstra a clara disparidade de
valores e a manobra para custear indiretamente os serviços de advocacia e contabilidade para o
recorrente com verbas de origem vedada, a manutenção da sentença que determinou o
recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores referentes à triangulação é medida que se impõe.
A correção do montante de R$ 1.535,45, calculada com base no rateio judicialmente determinado
em acórdão transitado em julgado na prestação de contas da chapa majoritária, confere robustez
à decisão, reafirmando o compromisso da Justiça Eleitoral com a probidade e a transparência na
aplicação dos fundos de campanha.
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS ELEITORAIS (11548)
Nº
0600239-
39.2024.6.16.0040 - Sertanópolis - PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: ANA OLGA BARBEIRO FAVORETO MARQUES - Advogado do(a)
RECORRENTE: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - PR55966-A - RECORRIDO: JUÍZO
DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi,
Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44673559 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300093700000043612718
Número do documento: 25081312300093700000043612718
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 16:12:51
SESSÃO DE 06.08.2025